Tribunal: TJMMG
Processo: 2000657-23.2019.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - REJEIÇÃO. - Em conformidade com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, a estreita via dos embargos declaratórios é limitada ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, à supressão de omissão e à correção de erro material. Ausentes tais requisitos, a rejeição do recurso é medida que se impõe, pois este não se presta à rediscussão da causa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000657-23.2019.9.13.0000 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 03/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – REJEIÇÃO. - Em conformidade com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, a estreita via dos embargos declaratórios é limitada ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, à supressão de omissão e à correção de erro material. Ausentes tais requisitos, a rejeição do recurso é medida que se impõe, pois este não se presta à rediscussão da causa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Fabrízio Duílio Ortênzio e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. Ausente, justificadamente, o Desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fabrízio Duílio Ortênzio em face do acórdão de evento 125, que, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos, sem atribuição de efeito infringente, apenas para suprir a omissão em relação ao voto divergente, da lavra do e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha. Alegou que o acórdão embargado padece de omissão porque não trouxe à baila a taquigrafia com a exposição de suas manifestações por ocasião do julgamento do Conselho de Justificação, realizado no dia 05/08/2020. Salientou que, com base no princípio constitucional da publicidade e transparência de todos os atos emanados pelo poder público e considerando, ainda, que o referido julgamento foi gravado e disponibilizado por meio do canal do Youtube do TJMMG, conseguiu resgatar a fiel manifestação verbalizada do douto magistrado Des. Fernando Galvão da Rocha, reduzindo-a a termo em ata notarial lavrada pelo tabelionato do cartório do 2º ofício de notas da cidade de Uberlândia – MG, a seguir transcrita: TRANSCRIÇÃO DE VÍDEO: [...] Senhor Presidente, eu entendo e sendo essa uma ação de competência (cortado), nós não podemos ter uma postura de negar a instrução probatória. Ainda mais numa perspectiva em que há, é, digamos assim uma imputação da prática de fatos graves de fatos criminosos. O fato de existir uma ação penal em curso e bem lembrado pelo advogado, não existir nenhuma causa interruptiva de prescrição no nosso caso, (cortado) tutela a realizar a., digamos assim, dar andamento ao nosso processo, se nós fossemos esperar, esse certamente atingiríamos os seis anos. Já estamos com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 cinco, atingiríamos os seis anos. Mais ainda é (cortado) de contexto, me parece que impedir uma produção probatória é uma coisa que não se pode admitir apesar de não existir uma previsão expressa. Eu concordo com a primeira colocação do coronel Sócrates no sentido de que nosso processo deve caminhar. Quer dizer, juntada de documentos é uma das formas de produzir provas, mas não a única. (Cortado) adequado dizer que a parte só possa produzir um tipo de prova. Acho que é possível, entendo que é possível indeferir é pleitos que são manifestamente protelatórios (cortado) que haja necessidade de produzir uma prova é mais detalhada, né? E que se possa fazer perguntas, entrar num detalhe e etc. eu acho que não tem como impedir. Então, somente nesse aspecto, eu divirjo pra que seja aberta a possibilidade da instrução”. (escrevente Wagner Gomes Sobrinho e registrada no livro 1485N, folha 091). Com tais fundamentos, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso para sanar a omissão arguida, a fim de que o conteúdo da ata notarial anexa possa integrar o Processo de Conselho de Justificação. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Como cediço, os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria para que o órgão julgador modifique o entendimento exteriorizado no julgamento hostilizado, sendo cabíveis, tão somente, nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC/2015, para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Partindo dessa premissa, tenho que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece do vício alegado, tendo o egrégio Tribunal Pleno fundamentado, de forma clara e detalhada, as razões que levaram ao resultado do julgamento, conforme se observa no acórdão acostado ao evento 125. Importa registrar que o fato de não constar no acórdão embargado as notas taquigráficas com a exposição da manifestação do voto vencido do e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha em relação à instrução probatória não caracteriza omissão como pretende o embargante. Como bem salientou o próprio Desembargador Fernando Galvão da Rocha no acórdão ora embargado, além de ter sido voto vencido naquela ocasião em relação à matéria, a defesa do Justificante/embargante requereu a produção de provas de forma genérica, sem especificar quais pretendia produzir, senão vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sessão de julgamento datada de 05/08/2020, proferi voto oral divergente, acolhendo a preliminar levantada pelo justificante no sentido da conveniência de apreciação do requerimento de produção probatória, que deveria ser especificada em sua natureza e objeto, em homenagem ao princípio da ampla defesa (evento 30). Entretanto, o voto por mim proferido não foi acompanhado pelos demais desembargadores. Destaco, por oportuno, que o justificante, ao requerer a produção de provas, não especificou quais pretendia produzir (evento 21), apenas requerendo de modo genérico que se deveria "oportunizar o direito ao justificante a uma instrução probatória plena", razão pela qual não vislumbro qualquer prejuízo no fato de o voto vencido não ter sido transcrito de modo aclarado. Por tal razão, inexistindo o vício apontado pelo embargante, rejeito o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator. Tudo o que se apresenta necessário para fundamentar o meu voto está consignado no acórdão. Comentários eventualmente feitos durante a sessão de julgamento não fazem parte do voto. O voto que proferi e foi registrado no acórdão é claro ao enfrentar a questão que se apresentava. O acórdão não se confunde com as notas taquigráficas, que registram tudo o que se diz em determinada reunião ou sessão de julgamento. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o eminente Desembargador relator pelos próprios fundamentos. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de março de 2021. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4